Tribunal: TJSP
Processo: 1016256-65.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado – Fixação de verba honorária devida pela FESP à Defensoria Pública – Inconformismo da Fazenda Estadual - Superação do entendimento firmado no âmbito do C. Superior

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado – Fixação de verba honorária devida pela FESP à Defensoria Pública – Inconformismo da Fazenda Estadual - Superação do entendimento firmado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 128 REsp no 1.108.013/RJ) - Evolução normativa a partir da EC 45/04, que acrescentou o § 2o ao art. 134 da Constituição Federal conferindo autonomia administrativa e financeira prevista às Defensorias Estaduais – Art. 4o, inc. XXI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo que prevê a possibilidade de recebimento de verbas sucumbenciais de quaisquer entes, sem ressalvas – Entendimento, ademais, esposado pelo STF no julgamento da AR 1.937 – Superação da Súmula 421 do STJ - Precedentes desta Corte – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000830310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016256-65.2015.8.26.0037, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, é apelada ISABEL
DO CARMO TOLEDO PRESTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
juízo de retratação, mantiveram o julgado. V.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016256-65.2015.8.26.0037 -Voto no 35.686
2
Voto n. 35.686
Apelação n. 1016256-65.2015.8.26.0037 (Juízo de retratação do art.
1.030 do CPC)
Recorrente: Estado de São Paulo
Recorrida: Isabel do Carmo Toledo Prestes
Comarca: Américo Brasiliense
Apelação
Juízo de “retratação” do art. 1030 do NCPC
(Recursos Especial e Extraordinário) Nova conclusão ao
Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito
Público Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado
Fixação de verba honorária devida pela FESP à
Defensoria Pública Inconformismo da Fazenda Estadual -
Superação do entendimento firmado no âmbito do C.
Superior Tribunal de Justiça (Tema no 128 REsp no
1.108.013/RJ) - Evolução normativa a partir da EC 45/04,
que acrescentou o § 2o ao art. 134 da Constituição Federal
conferindo autonomia administrativa e financeira prevista às
Defensorias Estaduais Art. 4o, inc. XXI, da Lei Orgânica
da Defensoria Pública de São Paulo que prevê a
possibilidade de recebimento de verbas sucumbenciais de
quaisquer entes, sem ressalvas
Entendimento, ademais,
esposado pelo STF no julgamento da AR 1.937 Superação
da Súmula 421 do STJ - Precedentes desta Corte Acórdão
mantido.
1. Por Acórdão de fls. 212/220, cujo relatório
ora se adota, esta 6a Câmara de Direito Público acolheu parcialmente
o recurso de apelação interposto pelo Município de Américo
Brasiliense, condenando o Estado ao pagamento de honorários
advocatícios à Defensoria Pública, que representou a autora.
Inconformado, o Estado interpõe Recurso
Especial às fls. 222/234 e Recurso Extraordinário às fls. 236/243.
Afirma que a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria
contraria o art. 134, parágrafo 2o da CF.
Recursos processados, sem apresentação de
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016256-65.2015.8.26.0037 -Voto no 35.686
3
Por
fim,
r.
despacho
do
Eminente
Desembargador Magalhães Coelho, Presidente da Seção de Direito
Público desta Egrégia Corte de Justiça, considerando o julgamento do
Recurso Especial no 1.108.013/RJ (Tema no 129 do STJ), devolveram-
se os autos a esta Colenda Câmara de Direito Público.
É o relatório.
2. Do juízo de retratação.
Em razão da novel disciplina processual
relativa ao procedimento de admissibilidade dos Recursos Especial e
Extraordinário, sobretudo fundado no art. 1.030 e seus parágrafos,
do Código de Processo Civil, compete a esta Câmara de Direito
Público apreciar questão ventilada em RE ou REsp em caso de
reconhecimento pelos C. STJ ou STF da multiplicidade de recursos
com
idêntica
fundamentação,
retratando-se
ou
declarando
prejudicado o recurso.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão dos
autos da Apelação Cível para o fim de exercer o juízo de “retratação”.
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-
se ao exame da questão ora posta, a saber: se cabível a fixação de
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado e
devidos pela Fazenda Pública Estadual.
Data máxima vênia o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça espelhado no Recurso Especial no
1.108.013/RJ, fixando a tese de que “os honorários advocatícios não
são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença”, mantenho minha decisão
por entender que houve verdadeira superação tácita desse enunciado
sumular desde as modificações instituídas pela EC 80/94 ao art. 134
da Constituição Federal, restando evidenciada a independência
administrativa e financeira da Defensoria Pública, à qual passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016256-65.2015.8.26.0037 -Voto no 35.686
4
caber, inclusive, a iniciativa de sua proposta orçamentária.
Com efeito, a Lei Complementar Estadual no
132/09 incluiu o inc. XXI ao art. 4o da Lei Orgânica da Defensoria
Pública de São Paulo (Lei Complementar Estadual no 80/94),
passando dela a constar, dentre as funções institucionais da
Defensoria, a de “executar e receber as verbas sucumbenciais
decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer
entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria
Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria
Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”.
Como se nota, o dispositivo legal é expresso
no sentido de que a Defensoria possui direito ao percebimento das
verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação em relação a
qualquer ente público, não havendo ressalvas em relação ao ente
federativo ao qual se encontra vinculada.
Ademais,
esta
questão
foi
objeto
de
apreciação por parte do Supremo Tribunal Federal no Agravo
Regimental na Ação Rescisória no 1.937, julgada pelo Plenário em
30.06.17, ficando definida, na oportunidade, a possibilidade de
condenação do próprio ente federativo ao pagamento de honorários
decorrentes de patrocínio de causa pela Defensoria Pública a ele
vinculada, in verbis:
“Agravo Regimental em Ação Rescisória. (...) 6.
Honorários em favor da Defensoria Pública da União.
Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após
EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega
provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios
(art.
85,
§
11,
do
CPC).
9.
Agravo
interno
manifestamente improcedente em votação unânime.
Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de
5% do valor atualizado da causa.” (AR 1937 AgR,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016256-65.2015.8.26.0037 -Voto no 35.686
5
Portanto, considerando que a autonomia das
Defensorias Estaduais já havia sido consignada desde a EC 45/04,
que acrescentou o § 2o ao art. 134 da Constituição Federal, de rigor a
aplicação
do
entendimento
suprarreferido
também
para
as
Defensorias Estaduais, com o afastamento da Súmula 421 do
Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido vem decidindo este E. Tribunal:
RETRATAÇÃO. APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MEDICAMENTO. VERBA HONORÁRIA EM
FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. Irresignação da
Fazenda
Estadual.
Superação
do
entendimento
firmado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça
(Tema no 128 REsp no 1.108.013/RJ). Evolução
normativa, a partir da edição das Emendas Constitucionais no
45/2004,
no
74/2013
e,
finalmente,
no
80/2014,
que
conferiu
nova
formatação à Defensoria Pública, enquanto instituição
permanente
e
essencial
à
justiça
autonomia
estrutural e financeira que lhe garante o direito à
percepção de honorários, ainda quando devidos pela
esfera de Poder a que vinculada (art. 4o, inciso XXI,
da LC no 80/94 cc. art. 8o, inciso III, da LCE no
988/2006), afastando o fenômeno da confusão entre
credor e devedor. Devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual Juízo de adequação. Decisão
mantida.
Retratação
indevida.
(Apelação
no
o
1003931-34.2018.8.26.0302, Rel. Des. Paulo Galizia, j.
em 21/10/19).
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condenação do Estado
de São Paulo a pagar honorários advocatícios à
Defensoria
Pública.
Omissão.
Constatação.
Fundamentação
que
se
faz
necessária, ante o
afastamento da aplicação da Súmula 421 do STJ e das
teses extraída dos REsps Repetitivos no 1.199.715/RJ
e no 1.108.013/RJ (Temas no 128, 129 e 433).
Decisão
contrária
aos
enunciados
que
foi
posteriormente proferida pelo Pleno do STF no AgRG
na
Ação
Rescisória
no
1.937.
Hierarquia das instâncias julgadoras que deve ser respeitada.
Aplicação do art. 927, V do CPC/2015. Condenação
mantida. Embargos acolhidos, sem alteração do
resultado. (ED 1009460-24.2016.8.26.0037, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016256-65.2015.8.26.0037 -Voto no 35.686
6
Paulo Galizia, j. em 05/11/18).
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
(...) VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL

[...]

Responsabilidade pelo pagamento que deve ser
solidária entre o Município réu e a Fazenda Estadual
Superação do entendimento firmado no âmbito do
C. Superior Tribunal de Justiça e que deu respaldo à
aprovação do Enunciado no 421, de sua Súmula
jurisprudencial (art. 489, §1o, inciso VI, do CPC/2015)
Evolução normativa, a partir da edição das
Emendas Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e,
finalmente,
no
80/2014,
que
conferiu
nova
formatação à Defensoria Pública, enquanto instituição
permanente e essencial à justiça
Autonomia
estrutural e financeira da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo que lhe garante o direito à
percepção de honorários, ainda quando devidos pela
esfera de Poder a que vinculada (art. 4o, inciso XXI,
da LC no 80/94 cc. art. 8o, inciso III, da LCE no
988/2006), afastando o fenômeno da confusão entre
credor e devedor
Sentença de procedência da ação
reformada em parte mínima, apenas para atribuir a
responsabilidade
do
pagamento
dos
honorários
advocatícios fixados para a fase cognitiva de primeiro
grau também à FESP
Recurso oficial provido em
parte
mínima
e
voluntário
do
Município
réu
desprovido. (AC/RN 1005286-72.2017.8.26.0348, Rel.
Des. Paulo Barcellos Gatti, j. em 26/11/18).
Conclui-se, assim, que não é hipótese de
readequação do julgado, mantendo-se o Acórdão que se encontra
compatível com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e, ademais, posterior ao julgamento que serviu de parâmetro
à determinação de retratação, considerando-se, ainda, que se trata de
matéria sobre a qual foi reconhecida repercussão geral, nada
havendo, portanto, a ser retratado.
Para efeito de eventual prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou
qualquer lei infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016256-65.2015.8.26.0037 -Voto no 35.686
7
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, em
sede de juízo de retratação, mantenho o julgado.
Sidney Romano dos Reis
Relator